Tribunal: STF
Processo: RE 75742
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
1) CHAMAMENTO A AUTORIA. NÃO SE FAZENDO A CITAÇÃO DO ALIENANTE NO
PRAZO MARCADO, NÃO ESTA O JUIZ COMPELIDO A PRORROGA-LO E A AÇÃO PODE
PROSSEGUIR CONTRA O RÉU, QUE GUARDA, CONTRA AQUELE, AÇÃO REGRESSIVA.
2) PROVA PERICIAL INDEFERIDA. SE O TRIBUNAL CONHECE DO AGRAVO NO
AUTO DO PROCESSO, EMBORA NEGANDO-LHE PROVIMENTO, NÃO COMETE VIOLAÇÃO
AO ART. 851, II, DO COD. PROC. CIVIL.
3) AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA PROCEDENTE. QUESTÕES DE FATO
DECIDIDAS NAS INSTANCIAS ORDINARIAS. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO.
4) RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.